Tribunal: TJBA
Processo: 8053606-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053606-80.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: UILLIAN BARRETO FELIX Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA, VIVALDO NASCIMENTO LOPES NETO APELADO: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Advogado(s):EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. APLICABILIDADE DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA INFERIOR À MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. INAPLICABILIDADE DO ART. 591 DO CÓDIGO CIVIL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. AUTORIZAÇÃO LEGAL ENCARGOS MORATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS DE 1% A.M. E MULTA DE 2%. LEGALIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em ação revisional ajuizada com o objetivo de declarar a nulidade ou abusividade de cláusulas constantes nas Cédulas de Crédito Bancário, firmadas para financiamento de carroceria vinculada a veículo específico, com alegações de onerosidade excessiva, abusividade dos juros remuneratórios e da capitalização mensal, bem como dos encargos incidentes no período de inadimplemento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se é possível a revisão dos juros remuneratórios pactuados; (ii) estabelecer se há ilegalidade na capitalização mensal dos juros; (iii) verificar a legalidade dos encargos aplicados em caso de inadimplemento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos firmados com instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, o que autoriza a revisão de cláusulas contratuais que se revelem abusivas ou que gerem desequilíbrio entre as partes. 4. As cédulas de crédito bancário examinadas foram emitidas nos termos da Lei nº 10.931/2004, com destinação específica para aquisição de veículo, não se aplicando o regime jurídico do mútuo civil previsto no art. 591 do Código Civil. 5. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,35% a.m. e 17,40% a.a.) é inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central na data da contratação, inexistindo, portanto, abusividade ou violação ao equilíbrio contratual. 6. A capitalização mensal de juros encontra respaldo legal e jurisprudencial, sendo permitida nos contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional desde que haja pactuação expressa, conforme Súmulas 539 e 541 do STJ. 7. A cobrança de encargos moratórios (juros remuneratórios, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%) está em conformidade com a jurisprudência do STJ, não havendo previsão contratual de comissão de permanência, tampouco sua cobrança nos autos. 8. Não se verifica nos autos qualquer vício de consentimento, ausência de informação ou prática abusiva que comprometa a validade do contrato. 9. A mora do devedor autoriza o credor a adotar as medidas legais cabíveis, inclusive a busca e apreensão do bem e inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido em parte. Tese de julgamento: 1. A estipulação de juros remuneratórios inferiores à taxa média de mercado não configura abusividade, afastando a possibilidade de revisão contratual sob esse fundamento. 2. A capitalização mensal dos juros é válida quando expressamente pactuada em contratos bancários celebrados a partir de 31/03/2000. 3. A cobrança de encargos moratórios, desde que limitada aos juros remuneratórios contratados, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, é válida e não configura abusividade. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, III e V, e 51; CC, art. 591; CPC/2015, art. 85, § 11; Lei nº 10.931/2004. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL n. 8053606-80.2023.8.05.0001, em que figura como apelante UILLIAN BARRETO FELIX e apelado BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo e o fazem pelas razões adiante expostas.